Tribunal: TJMT
Processo: 1022007-96.2019.8.11.0041
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-09-20
Data de publicação: 2022-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1022007-96.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Aposentadoria por Invalidez Acidentária]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MANOEL RIBEIRO DA COSTA - CPF: 275.055.451-91 (APELANTE), JUCINIRA CORREA DE FRANCA - CPF: 496.776.161-53 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (APELADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/0074-04 (APELADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (REPRESENTANTE), JOAO LEOPOLDO BACAN - CPF: 003.683.881-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÕES — BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO —
ACIDENTE DE TRABALHO
— CONSTATAÇÃO DE INCAPACIDADE TOTAL E PERMANENTE — SITUAÇÃO PESSOAL DO BENEFICIÁRIO CONSIDERADA — CABIMENTO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ — INCIDÊNCIA DO ARTIGO 42 DA LEI Nº 8.213, DE 24 DE JULHO DE 1991 — TERMO INICIAL — DIA SEGUINTE À CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA.

Nos termos do artigo 42 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, faz jus à aposentadoria por invalidez o segurado que sofreu acidente de trabalho, a acarretar-lhe lesões permanentes e incapacitantes, consideradas também suas condições socioeconômicas, profissionais e culturais.

O termo inicial deve ser fixado a partir do dia seguinte à cessação do auxílio-doença anteriormente concedido, porquanto ausente prévio requerimento administrativo.

Recurso de Manoel Ribeiro da Costa provido
.
Recurso do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS prejudicado
.

R E L A T Ó R I O

Apelações interpostas pelo
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
e por
Manoel Ribeiro da Costa
contra a sentença (Id. 128069895), não modificada pelos embargos de declaração, prolatada em
ação previdenciária para o restabelecimento de auxílio doença acidentário com pedido de antecipação de tutela de urgência c/c pedido de transformação em aposentadoria por invalidez
.

Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
(Id. 128069907) assegura que é devida a condenação da “
autora à devolução dos valores recebidos em razão da decisão antecipatória de tutela revogada em sentença
”.

Assevera que, pela ação ter sido julgada improcedente, deve ser determinado que a parte autora proceda com o pagamento dos honorários periciais adiantados, ou, caso seja beneficiária da gratuidade da justiça, que o Estado proceda com a restituição do valor consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1823402/PR (Tema nº 1044), em sede de recursos repetitivos.

Contrarrazões (Id. 128069910).

Manoel Ribeiro da Costa
(Id. 128069897) afiança que preencheu os requisitos exigidos para o
restabelecimento do benefício de auxílio-doença acidentário com posterior conversão em aposentadoria por invalidez, pois está “
incapaz parcial e permanentemente, para desempenhar suas atividades laborais habituais
”.

Afirma que possui “
baixa escolaridade, apenas o 4º ano, 64 anos de idade, e sempre laborou de pedreiro, atividade que exige muito esforço físico, principalmente, do braço direito
”.

Não há contrarrazões.

A Procuradoria-Geral de Justiça se abstém de manifestar sobre o mérito (Id. 131756194).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis o teor do dispositivo da sentença:

Posto isso, julgo improcedente os pedidos formulados por Manoel Ribeiro da Costa, o que faço nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Em consequência, revogo a tutela de urgência concedida nos autos [id. 21501460].

Condeno a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios que fixo em 10% do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil. Essa condenação fica suspensa por força da assistência judiciária gratuita.

Havendo recurso voluntário, intime-se a parte contrária para, querendo, apresentar contrarrazões, remetendo-se, após, os autos aos e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

Após o trânsito em julgado, proceda-se às baixas e anotações de estilo, em seguida, arquive-se. [...]. (Id. 128069895 – fls. 6).

No essencial, dos embargos de declaração:

[...] No caso dos autos, constato a inexistência de prévia discussão sobre a necessidade de custeio dos honorários e devolução dos valores recebidos em decorrência da tutela provisória e, frente a isso, inexiste a pretendida omissão na sentença embargada.

Posto isso, conheço do embargo de declaração e não o acolho. [...]. (Id. 128069904).

Manoel Ribeiro da Costa, atualmente com sessenta e quatro (64) anos de idade, em janeiro de 2016 sofreu acidente de trabalho no exercício da função de
pedreiro
que resultou em
dor articular (CID 10 M25.5)
e
síndrome do manguito rotador (CID 10 M75.1)
, ausente a Comunicação de Acidente do Trabalho – CAT.

Em decorrência, foi afastado de suas atividades e passou a receber auxílio-doença acidentário nº 613.500.077-6 (espécie 91), pelo período de 17 de março de 2016 a 7 de maio de 2019 (Id. 128069834 – fls. 2).

O ponto controvertido limita-se em verificar à permanência das lesões e se elas o incapacitaram para o trabalho, a ponto de possibilitar o deferimento de aposentadoria por invalidez.

A Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, prevê o auxílio-doença ao segurado impedido de trabalhar por doença ou acidente por mais de quinze (15) dias consecutivos.

Art. 18. O Regime Geral de Previdência Social compreende as seguintes prestações, devidas inclusive em razão de eventos decorrentes de acidente do trabalho, expressas em benefícios e serviços:

I - quanto ao segurado:

[...]

e) auxílio-doença;

[...]

Art. 59. O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.

[...]

Art. 62. O segurado em gozo de auxílio-doença, insusceptível de recuperação para sua atividade habitual, deverá submeter-se a processo de reabilitação profissional para o exercício de outra atividade.

§ 1º. O benefício a que se refere o
caput
deste artigo será mantido até que o segurado seja considerado reabilitado para o desempenho de atividade que lhe garanta a subsistência ou, quando considerado não recuperável, seja aposentado por invalidez. [...]

Consolidadas as lesões ou a doença, o benefício poderá ser convertido em aposentadoria por invalidez, a depender da verificação de incapacidade e impossibilidade de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência.

Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

Pois bem.

No laudo pericial está:

[...] C) História da doença atual:

Relata quadro de dor no ombro direito, insidioso e progressivo, limitando a realização dos movimentos, tendo a piora dos sintomas durante a atividade laborativa. Alega que buscou o atendimento médico e após exames complementares teve o diagnóstico de desgaste articular no ombro direito. Informa que teve a indicação do tratamento cirúrgico, sendo realizado há três anos, seguido do acompanhamento médico e fisioterápico durante um ano
.

Atualmente relata quadro de dor no ombro direito, desencadeado pelos movimentos, tendo a limitação na mobilidade articular, associado a limitação na preensão palmar direita
, sem o uso atual de medicamentos.

Informa ser canhoto. Informa ser diabético desde os quinze anos de idade, estando em tratamento medicamentoso.

D) Exame clínico:

Aspecto geral: Bom estado geral, eupneico, calmo, colaborativo, lúcido e orientado em tempo e espaço, marcha eubásica, intensa calosidade palmar bilateral.
Apresenta hipotonia e hipotrofia do ombro direito, associado a limitação em 100º na elevação e abdução, teste de Neer e Jobe positivos à direita. Cicatriz cirúrgica em região anterior do ombro direito, sem sinais flogísticos
. Membro superior esquerdo sem limitações.

[...]

5.
Conclusão: Com base nos elementos e fatos expostos, conclui-se que não foi constatada a presença de incapacidade laborativa. Não apresenta limitação para a vida independente
.

6. Resposta aos quesitos

a) Do Juízo:

01 – O Requerente é portador de algum tipo de enfermidade/patologia? Em caso positivo, desde quando?

Resposta: Sim, nos anos de 2016.

02 –
Qual a origem da suposta enfermidade/patologia sofrida pelo requerente
?

Resposta:
Acidente de trabalho
.

03 –
Quais as lesões e/ou consequências decorrentes da suposta ‘doença’ sofrida pelo Requerente
?

Resposta:
Apresenta lesão crônica no ombro direito, consolidada clinicamente
.

04 – Existe nexo causal entre as lesões advindas da enfermidade/patologia com o trabalho realizado pelo Requerente? Em caso positivo, quais os elementos técnicos objetivos que podem evidenciar tal nexo de causalidade?

Resposta: Sim, de acordo com o histórico clínico, relatórios médicos e exames complementares.

05 –
As lesões e/ou sequelas da enfermidade/patologia impediam o exercício de atividade laboral do Requerente, no desempenho de suas atividades laborais diárias
?

Resposta:
Sim
.

06 –
Atualmente qual o estado de saúde do Requerente, e se as consequências da suposta enfermidade/patologia implicam na sua capacidade funcional
?

Resposta:
Apresenta lesão crônica no ombro direito, consolidada clinicamente, tendo redução permanente em sua capacidade laborativa habitual
.

07 – Diga o Sr. Perito se
a atividade declarada requer a realização de esforços físicos, e em caso afirmativo, se de forma leve, moderada ou intensa
?

Resposta:
Intensa
.

08 – O diagnóstico atual foi estabelecido clinicamente ou existe alguma comprovação por exame complementar?

Resposta: Clinicamente e por exame complementar.

09 – No caso de resposta afirmativa ao quesito anterior, indicando a existência de exame complementar, qual foi o resultado do mesmo?

Resposta: De acordo com laudo radiológico em anexo.

10 – A patologia declinada encontra-se em fase evolutiva (descompensada) ou estabilizada (residual)?

Resposta: Estabilizada.

11 – O Requerente apresenta incapacitada laborativa para as atividades que anteriormente exercia?

Resposta: Não.

[...]

13 – Caso a resposta ao quesito 11 seja negativa, diga o Sr. Perito se é possível identificar a presença de incapacidade laborativa pregressa compatível com os fatos narrados na inicial, bem como o período de duração da suposta incapacidade e os elementos técnicos objetivos que o levaram a tal conclusão?

Resposta: Sim, entre os meses de março de 2016 a março de 2019, conforme relatórios médicos e exames complementares. [...]. (Id. 128069882). [sem negrito no original]

Há patente divergência entre a fundamentação e a conclusão, pois, apesar de o laudo pericial estabelecer que ausente é a incapacidade laborativa, ao responder os quesitos é apontado que: “
Apresenta lesão crônica no ombro direito, consolidada clinicamente, tendo redução permanente em sua capacidade laborativa habitual
.” (Id. 128069882 – fls. 5).

Nesse caso, deve-se, por óbvio, permanecer a fundamentação, que é convincente, já que não deixa dúvidas que a lesão é permanente e incapacitante: “
Apresenta hipotonia e hipotrofia do ombro direito, associado a limitação em 100º na elevação e abdução
. [...]
As lesões e/ou sequelas da enfermidade/patologia impediam o exercício de atividade laboral do Requerente, no desempenho de suas atividades laborais diárias
? Resposta:
Sim
.” (
Id. 128069882).

Não bastasse isso, constata-se que o auxílio-doença acidentário (espécie 91) por uma pouco mais de três (3) anos, por isso entendo que houve a consolidação das lesões e existe incapacidade para o exercício de qualquer atividade laboral que lhe garanta a subsistência
, a impor a aposentadoria por invalidez.

Ademais, a incapacidade laboral deve ser valorada também em consonância com a situação pessoal do beneficiário e as suas condições dentro do contexto social em que vive. No caso do apelante, hoje
com
sessenta e quatro (64) anos de idade
, que estudou apenas até à quarta (4ª) série do ensino fundamental e
que não sabe exercer praticamente qualquer outra atividade, senão a declarada (pedreiro)
, é impiedoso e constitucionalmente inaceitável indeferir o benefício da aposentadoria por invalidez sob o fundamento de que, em tese, possa ele exercer outra função.

[...]
A concessão da aposentadoria por invalidez deve considerar
,
além dos elementos previstos no art. 42 da Lei 8.213/91
,
os aspectos socioeconômicos
,
profissionais e culturais da segurada
,
ainda que o laudo pericial apenas tenha concluído pela sua incapacidade parcial para o trabalho
. Precedentes. [...]. (STJ, Segunda Turma, REsp 1568259/SP, relator Ministro Humberto Martins, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 1º de dezembro de 2015). [sem negrito no original]

[...]
Em face das limitações impostas pela moléstia incapacitante, avançada idade e baixo grau de escolaridade, seria utopia defender a inserção do segurado no concorrido mercado de trabalho, para iniciar uma nova atividade profissional, motivo pelo qual faz jus à concessão de aposentadoria por invalidez
. [...]. (STJ, Primeira Turma, AgRg no AREsp 136474/MG, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 29 de junho de 2012). [sem negrito no original]

Não se pode esquecer que a Lei do Plano de Benefícios da Previdência Social (Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991) estabelece que, em caso de retorno voluntário à atividade profissional, o benefício será automaticamente cancelado (artigo 46) e, ainda, obriga o aposentado a se submeter a avaliações periódicas, nos termos do artigo 101 da referida lei.

No que se refere ao termo inicial para a pagamento do benefício, é certo que no caso, a aposentadoria é devida a partir do dia seguinte da cessação do auxílio-doença acidentário, ocorrida em
7 de maio de 2019
(
Id. 128069834 – fls. 2
), porquanto ausente prévio requerimento administrativo:

[...] De acordo com a orientação do STJ,
o termo inicial da aposentadoria por invalidez corresponde ao dia seguinte à cessação do benefício anteriormente concedido ou do prévio requerimento administrativo
. Precedente: AREsp 1.522.367/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 25/10/2019. [...]. (STJ, Segunda Turma, AgInt no AREsp 1766786/PR, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 1º de julho de 2021). [sem negrito no original]

PREVIDENCIÁRIO.
APOSENTADORIA POR INVALIDEZ
.
TERMO INICIAL
.
DIA SEGUINTE À CESSAÇÃO DO BENEFÍCIO ANTERIORMENTE CONCEDIDO
OU DO PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO.

[...]

II - De acordo com a jurisprudência do STJ,
o termo inicial da aposentadoria por invalidez corresponde ao dia seguinte à cessação do benefício anteriormente concedido ou do prévio requerimento administrativo
. Entende-se que o laudo pericial não serve como parâmetro para fixar termo inicial de aquisição de direitos, mas apenas norteia o livre convencimento do juiz quanto aos fatos alegados pelas partes. Precedentes: REsp n. 1.471.461/SP, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 3/4/2018, DJe 16/4/2018; AgInt no AREsp n. 915.208/SC, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 15/12/2016, DJe 19/12/2016; e AgInt no AREsp n. 980.742/SP, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 13/12/2016, DJe 3/2/2017.

[...]. (STJ, Segunda Turma, REsp 1681142/SC, relator Ministro Francisco Falcão, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 21 de novembro de 2018). [sem negrito no original]

Por outro lado, é de se ressaltar que através de decisão liminar proferida em 9 de julho de 2019, determinou-se o restabelecimento do
auxílio-doença acidentário
(Id.

128069838).

Em decorrência, na data de 23 de julho de 2019, a autarquia informou o cumprimento da determinação e, consoante está no ofício da Agência de Atendimento de Demandas Judiciais – APSADJ,
auxílio-acidente nº 628.614.833-0 (espécie 94), “
em razão de decisão judicial
”, com
data de início do pagamento – DIP em 1º de agosto de 2019 (Id. 128069846).

De modo que, deverão ser descontados eventuais valores percebidos, a ser apurado em liquidação.

Em virtude da reforma da sentença, que faz o apelante vitorioso no pedido principal, é consequência natural que os honorários advocatícios devem ser suportados pelo apelado e, por decorrer da existência de valores retroativos, deverão ser fixados somente após a liquidação da sentença, nos termos do artigo 85, § 4º, II, do Código de Processo Civil: “
não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado
”.

Quanto à atualização do débito, no julgamento do RE nº 870947/SE, o Supremo Tribunal Federal decidiu,
em repercussão geral

(Tema nº 810)
, que o artigo 1º-F da Lei nº 9.494, de 10 de setembro de 1997, com a redação dada pela Lei nº 11.960, de 29 de junho de 2009, em relação a débitos não tributários, é inconstitucional quanto à correção monetária e constitucional em relação aos juros moratórios.

Daí decorrente, relativamente à correção monetária, incide o Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC), por se tratar de benefício previdenciário, conforme decidiu o Superior Tribunal de Justiça,
no julgamento do REsp 1495146/MG, em sede de
recursos repetitivos
(Tema nº 905)
, devida desde a data em que as parcelas deveriam ter sido pagas.

Por outro lado, para o cálculo de juros moratórios deve ser observado o disposto no artigo 1º-F da Lei nº 9.494, de 10 de setembro de 1997, com a redação dada pela Lei nº 11.960, de 29 de junho de 2009, a partir de sua vigência.

Essas, as razões por que voto no sentido de:

i
) dar provimento ao recurso de Manoel Ribeiro da Costa para julgar procedente o pedido e:
a
) determinar o pagamento do benefício de aposentadoria por invalidez a partir de 8
de maio de 2019
, dia seguinte à cessação do auxílio-doença, com os descontos de eventuais valores percebidos, a serem apurados em liquidação;
b
)

fixar os honorários advocatícios nos termos do artigo 85, § 4º, II, do Código de Processo Civil;
c
) estabelecer, quanto à correção monetária, devida desde a data em que as parcelas deveriam ter sido pagas, a incidência do Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) e, em relação aos juros de mora, incidentes a partir da citação, o cálculo deve observar o disposto no artigo 1º-F da Lei nº 9.494, de 10 de setembro de 1997, com a redação dada pela Lei nº 11.960, de 29 de junho de 2009, a partir de sua vigência; e,

ii
) julgar prejudicado o recurso do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/09/2022